Tribunal: TJSP
Processo: 2060050-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060050-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SILVANA
APARECIDA MARTINS e Paciente ANDRE VILELA DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060050-60.2020.8.26.0000 -Voto no 9793
2
VOTO No 9793
HABEAS CORPUS No 2060050-60.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 29a Vara Criminal
IMPETRANTE: Silvana Aparecida Martins (Advogada)
PACIENTE: André Vilela Assis
Corréu: Francisco Pedro Segura
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Silvana Aparecida Martins, em favor de André Vilela
Assis, visando ao relaxamento por excesso de prazo ou à revogação da
prisão preventiva ou, ainda, subsidiariamente, a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares outras.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de roubo.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua
prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Alega que “a vítima em seu depoimento não
reconheceu o paciente em nenhum momento deixando bem claro em seu
depoimento que nunca viu o acusado” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060050-60.2020.8.26.0000 -Voto no 9793
3
Sustenta que “o Paciente foi preso em 30.04.2019 e até
a presente data após 11 meses - praticamente um ano- encontra-se preso
sem julgamento e aguardando uma perícia para comprovar sua
inimputabilidade que esta marcada para 02.06.2020- conforme cópia do
requerimento que segue em anexo.” (sic).
Aduz que, “considerando a disseminação causada pelo
coronavírus - COVID-19, e o contágio da pandemia que alteraram as rotinas
de toda a população, impondo a necessária adoção de medidas tendentes a
evitar o colapso do sistema de saúde pública nacional, já foi adotado pelas
autoridades sanitárias, pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assim
como pelo Conselho Nacional de Justiça e diversos Tribunais no território
brasileiro, diversas providências para controlar o contágio e demais
proliferação do causado vírus, estando o Peticionário em situação de total
vulnerabilidade, pois trata-se de DOENTE MENTAL, necessitando de cuidados
diários, próximos e com administração de remédios controlados” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 69/74), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 77/78) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 99/103).
É o relatório.
Trata-se de paciente e corréu presos em flagrante e,
posteriormente, denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, porque, na data de 30 de abril de 2019, agindo em concurso,
“mediante grave ameaça consistente no emprega de arma branca e simulação
de arma de fogo subtraíram para eles, carteira, relógio de pulso e a quantia de
R$ 6,00 (seis reais) em espécie, pertencentes à José Maria Soares de Souza”
(sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060050-60.2020.8.26.0000 -Voto no 9793
4
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o writ
deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, a ordem deve ser
denegada, pois não vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Insta consignar, por primeiro, que a alegação acerca da
suposta inocência do paciente não comporta conhecimento nos estreitos
limites deste remédio constitucional, exatamente porque concerne ao mérito
do feito, que não pode ser apreciado em sede de habeas corpus.
Como se sabe, o acolhimento de tese dessa natureza,
na restrita via do writ, somente se mostra viável na hipótese de irrefutável
comprovação do direito alegado, sem a necessidade de qualquer dilação
probatória, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, a análise desse pleito deve ser
postergada para o momento oportuno, pois inviável em sede de habeas
corpus, de angustos lindes.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Isso porque não se vislumbra qualquer irregularidade
na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
bem como na que a manteve, porquanto a douta autoridade indicada coatora
bem fundamentou a necessidade da medida, nos seguintes termos:
“(...) No caso, não bastasse a gravidade em abstrato do
delito, vislumbro a presença dos requisitos justificadores da
prisão preventiva, sendo incabível conceder aos indiciados o
benefício da liberdade provisória, cumulada com a fixação de
medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o
caso concreto. Com efeito, os indiciados foram presos em
flagrante logo após o cometimento roubo majorado, em posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060050-60.2020.8.26.0000 -Voto no 9793
5
dos objetos subtraídos e sendo seguramente reconhecidos
pela vítima. Assim, a prisão cautelar se justifica pela própria
garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade
demonstrada pelos indiciados o que evidencia que fazem do
cometimento de delitos meio de vida. Ademais, há
necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei
penal, tendo em vista a informação de que ambos são
moradores de ma. Aliás, é certo que a Doutrina e a
jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a
prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-
culpabilidade. Porém, como medida cautelar que é, sua
decretação, além da prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, deve
vir subordinada à verificação de requisito específico
imprescindível: sua necessidade. E assim que devem ser
interpretadas as expressões contidas no artigo 312 do CPP.
Deste
modo, respeitado o entendimento da Defesa,
vislumbro, neste momento, a presença dos requisitos que da
prisão preventiva, principalmente a garantia da ordem pública,
como destacado anteriormente, bem como a necessidade de
se assegurar a futura aplicação da Lei penal, porquanto
eventual pena a ser imposta ao(s) autuado(s), na hipótese de
eventual condenação, implicará cumprimento da pena
privativa de liberdade. Nestes termos, com fundamento no
artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal converto as
prisões
em
flagrante
em
PRISÕES
PREVENTIVAS.
Expeça(m)-se o(s) competente(s) mandado(s) de prisão. Com
relação ao pedido de cumprimento da prisão preventiva do
indiciado
Francisco
em
clínica
de
tratamento
para
dependência química, fica por ora indeferida, por ausência de
previsão legal, sem prejuízo de a ser posteriormente
apreciado pelo juízo do caso a pertinência de concessão ao
indiciado de eventual benefício neste sentido ou até a
concessão da liberdade para tanto.” (fls. 39/41 do processo
de conhecimento).
“Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que
indeferiu o pleito de liberdade provisória ou de substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar.
Não obstante os argumentos trazidos pela defesa, indefiro o
pedido pelas mesmas razões lançadas na decisão de fls. 350,
porquanto inalterada a situação do acusado entre a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060050-60.2020.8.26.0000 -Voto no 9793
6
mesma e o presente momento.
De mais a mais, já foi expedido oficio requisitando
informações sobre a situação de saúde do réu e sobre o
tratamento de saúde que está recebendo na unidade prisional
(fls. 352) razão pela qual não vislumbro, por ora,
constrangimento ilegal ou justificativa para substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar.” (sic, fl. 359 do
processo de conhecimento).
Como se vê, as r. decisões a quo basearam-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a decretação da prisão ampara-se, também, na gravidade do
delito perpetrado, anotando-se que apesar deste requisito, por si só, não ser
suficiente para amparar a segregação, deve ser apreciado no momento da
decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ, RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma, j. 04/04/2013).
Frise-se, por oportuno, que a custódia cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060050-60.2020.8.26.0000 -Voto no 9793
7
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.
E sobre revogar a prisão, mediante a concessão da
prisão domiciliar, em razão da pandemia que efetivamente assola o planeta,
ela não deve servir de salvo conduto para a prática de crimes ou ainda para
isentar de responsabilização aqueles que estão sendo acusados da prática
deles, cumprindo anotar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou
referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n.
347.
De outra parte, não há falar em relaxamento da prisão
por excesso de prazo, pois verifica-se que o feito tem tido tramitação normal,
tendo a douta autoridade coatora informado que o feito está suspenso “para
apuração em incidente sobre a imputabilidade do ora paciente” (sic), tendo o
“exame pericial sido designado para o dia 2 de junho de 2020” (sic).
Além disso, há de se considerar o acúmulo de trabalho
nas Varas Criminais do Estado de São Paulo, que faz com que seja aceitável e
tolerável eventual demora, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
Assim, verifica-se que o trâmite processual se
apresenta dentro de limites razoáveis de tempo, porque há muito as decisões
de nossos Tribunais estão afastando a alegação de ilegalidade, quando
eventual excesso de prazo se mostra justificado, em razão de peculiaridades
da causa (instauração de incidente de sanidade mental) ou quando
comprovado inexistir inércia ou desídia do magistrado na condução do feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060050-60.2020.8.26.0000 -Voto no 9793
8
hipótese dos autos.
Como se vê, não demonstrou a impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, conhece-se em parte da impetração e,
na parte conhecida, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator